Tribunal: TJBA
Processo: 8008897-88.2024.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Classe : Apelação n.º 8008897-88.2024.8.05.0141 Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto Apelante : Ministério Público do Estado da Bahia Apelado : Vitor Gonzaga Silva Advogado(s) : Gabriel Bispo do Carmo (OAB/BA 61.867), Marina Bispo do Carmo (OAB/BA 66.170) DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO DESCLASSIFICADO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença da Vara do Júri da Comarca de Itagibá/BA, que, acatando a decisão desclassificatória do Conselho de Sentença, condenou o acusado Vitor Gonzaga Silva pela prática do crime de lesão corporal seguida de morte. 2. Na origem, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria, mas afastou a presença de animus necandi. 3. O apelo é assentado na tese de que a compreensão dos jurados se revela manifestamente contrária à provas dos autos. II. Questão em discussão. 4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Tribunal do Júri, que afastou a intenção homicida do réu, seria manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar a anulação do julgamento e a realização de novo júri (CPP, art. 593, III, “d”). III. Razões de decidir. 5. A previsão legal de apelação contra sentença proferida em processo da competência do Tribunal do Júri se vincula a hipóteses restritas, dentre as quais a manifesta contrariedade do julgado à prova dos autos, cuja constatação na seara recursal conduz à anulação do julgamento, para que outro seja realizado. Inteligência do art. 593, III, "d", e § 3º do Código de Processo Penal. 6. A hipótese de ser "a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos" pressupõe a total ausência de suporte probatório para a decisão alcançada, não se caracterizando quando, contrapostas duas teses durante o julgamento, o Conselho de Sentença, diante das versões apresentadas, opta por uma delas, afastando o animus necandi em resposta a quesito específico. 7. Não se cuidando de julgamento que confronta integralmente o conjunto probatório, haja vista que existentes elementos instrutórios acerca da tese acolhida, torna-se inviável o provimento do apelo, notadamente porque vedada, nos casos de competência do júri, a mera correção das conclusões alcançadas na origem, ainda que a tese rejeitada possa ser tecnicamente considerada mais adequada. Prevalência da soberania constitucional dos vereditos do Conselho de Sentença. IV. Dispositivo e tese. 8. Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: “1. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada por manifesta contrariedade às provas dos autos quando não houver nenhum elemento probatório que respalde a tese acolhida. 2. Existindo versões conflitantes amparadas em provas, ainda que tênues, deve prevalecer a soberania dos veredictos do Conselho de Sentença.” __________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CPP, art. 593, III, “d” e § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 741.692/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 23.08.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.027.689/TO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 12.12.2022; TJ-BA, Apelação nº 0000118-93.2010.805.0071, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, j. 05.03.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8008897-88.2024.8.05.0141, em que figura como Apelante o Ministério Público do Estado da Bahia e, como Apelado, Vitor Gonzaga Silva, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado consignado na respectiva certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator